Tribunal: TJPA
Processo: 0814658-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814658-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ROSA PEREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814658-63.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804899-55.2022.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. ADRIENNY VALVERDE BARROS ALENCAR - OAB/PA 27.557

PACIENTE: MARIA ROSA PEREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814658-63.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804899-55.2022.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. ADRIENNY VALVERDE BARROS ALENCAR - OAB/PA 27.557

PACIENTE: MARIA ROSA PEREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar impetrado em favor de
MARIA ROSA PEREIRA XAVIER
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada pela suposta prática do delito de furto qualificado, tendo a autoridade policial representado pela medida preventiva.

Alega ausência de fundamentação idônea, visto que a decretação da custódia se baseou tão somente na garantia da ordem pública, sob o argumento de perigo de reiteração delitiva.

Argumenta que o delito e a autora, a princípio, preenchem os requisitos para cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e portanto, que a prisão preventiva exarada nestes autos não se presta a nenhuma finalidade processual.

Assevera que a coacta é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, tendo diversas titulações, cursando inclusive pós-graduação e ainda, a conduta criminosa ventilada nos autos é despida de violência ou grave ameaça, não existindo elementos que indiquem personalidade voltada para práticas delitivas, muito menos, qualquer risco à instrução criminal.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 25/10/2022, por meio do Ofício 38/2022-GAB (Id 11571983).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) De acordo com os autos, no dia 5 de outubro de 2022, por volta das 9 h, a Polícia Civil tomou conhecimento, por meio da vítima JACINTO MELGAÇO CHAVES, proprietário da empresa Dismel LTDA, CNPJ 34.910.075/0001-21, que a flagranteada, MARIA ROSA PEREIRA XAVIER, sua ex-funcionária, havia subtraído, nos últimos seis meses cerca de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) da sua empresa.

A vítima relatou que a flagranteada era de sua confiança e ela havia cadastrado uma senha própria na máquina de cartão de crédito/débito da operadora Pague Menos, e a partir disso tinha acesso a todas as movimentações bancárias realizadas, além de ter recebido alguns valores transferidos via pix de clientes, que entravam em contato com ela. Acrescentou que a

flagranteada tinha acesso a referida conta, por meio de um aplicativo instalado no seu aparelho celular.

(...)

Noutro giro, devo registrar que, in casu, estão presentes os pressupostos da prisão da preventiva, uma vez que existe a prova do crime e há indícios suficientes de autoria em desfavor da flagranteada, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, conforme se depreende dos elementos apurados na fase inquisitorial.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A situação em exame diz respeito à suposta prática de furto qualificado.

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada pelo boletim de ocorrência e extratos bancários.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, por meio dos depoimentos do condutor, testemunhas e vítima.

A exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento policial.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva da flagranteada. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta, existente, nos autos, revela a imperatividade da custódia.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, quando houver prova

da existência do crime e indício suficiente da autoria.

Nesta análise perfunctória, vislumbro que a flagranteada representa ameaça à ordem pública, em razão, em tese, de como os fatos ocorreram, pois era funcionária da vítima e a partir da relação de confiança tinha acesso as contas bancárias da empresa.

Tal panorama é circunstância que revela a inclinação da flagranteada ao cometimento de crime, demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solta, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza.

Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva.

Ademais, neste momento é conveniente para a investigação policial e instrução criminal, e ainda, aplicação da lei penal, que a flagranteada fique custodiada, evitando que não atrapalhe a instrução criminal que ainda não se iniciou e não destrua provas ou até mesmo de se evadir do distrito da culpa.

Os depoimentos colhidos apontam para o envolvimento da flagranteada no crime em questão, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que o modus operandi permite vislumbrar, com razoável clareza, a periculosidade da flagrantetada, sendo a manutenção da sua prisão, por ora, necessária e suficiente, além de abalar a ordem pública como já exposto.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, II, CPP) - e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARIA ROSA PEREIRA XAVIER nos termos do artigo 310, inciso II, combinado com o artigo 312, ambos do CPP. (...) ”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais da paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante, é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023